Tribunal: TJDFT
Processo: 0716808-46.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CLÍNICA ODONTOLÓGICA. SERVIÇO DE RAIO-X EM PACIENTE. ENVIO DE NOTA FISCAL VIA E-MAIL. DOCUMENTO ENVIADO COM NOME DE “LAUDO DA MURRINHA” EM REFERÊNCIA À CONSUMIDORA. MENSAGEM PEJORATIVA RESTRITA ÀS PARTES. DANO MORAL CONFIGURADO. AUMENTO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de indenização por danos morais cuja sentença condenou a requerida a pagar à requerente a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. A parte autora interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que lhe foi enviado um e-mail pela requerida com a nota fiscal do serviço realizado, todavia o documento foi nomeado como “LAUDO DA MURRINHA”, situação que enseja danos morais. Afirma, ainda, que outros pacientes relataram terem sido mal tratados na clínica ré. Requer a majoração da condenação por danos morais. Contrarrazões apresentadas.
3. Considerando que apenas a requerente recorreu e ao objeto do recurso, verifico que a questão a ser solucionada limita-se ao valor da indenização por danos morais.
4. A princípio, cabe esclarecer que os danos morais ocorrem quando há evidentes violações aos atributos da personalidade do indivíduo, tais como a honra, intimidade e vida privada. O grau de ofensa aos direitos da personalidade da pessoa humana deve ser apto a causar nela algum constrangimento a ponto de superar os meros dissabores e contratempos cotidianos. Configurados os danos morais, o valor da reparação civil deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a gerar o efeito pedagógico e não enriquecer ilicitamente o ofendido.
5. No caso em questão, a despeito da evidente falta de profissionalismo e respeito por parte da clínica, que enviou documento à consumidora cujo nome era “Laudo da Murrinha”, com conteúdo pejorativo, o valor fixado na origem atende às circunstâncias do caso concreto. Cabe ressaltar que não há nos autos qualquer indicação de que a requerida tenha dado publicidade à ofensa proferida à consumidora – “murrinha” (morrinha – avaro – apegado ao dinheiro). Ademais, o documento com a expressão pejorativa, inapropriado para a situação, foi enviado via e-mail particular à consumidora, isto é, sem repercussões externas. Ademais, não está claro nos autos se havia a intenção da requerida em ofender a consumidora, haja vista que a ofensa não foi diretamente falada a ela, sendo percebida pelo título do documento enviado. Assim, diante da ofensa ocorrida via conversa particular entre as partes, o valor arbitrado na sentença, em mil reais, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
6. Cumpre esclarecer, ainda, que as reclamações de outros consumidores contra a clínica (ID 16641268) não têm a aptidão de interferir no quantum indenizatório, uma vez que se tratam de situações alheias ao caso em questão.
7. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.